Tribunal: TJMT
Processo: 1037159-71.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037159-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON MATIAS SLUSARSKI - CPF: 038.097.071-63 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1037159-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1037159-71.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wanderson Matias Slusarski

Recorrida:
Uber Do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO UBER – POR DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS USO – MANIPULAÇÃO INDEVIDA DE GPS - CONDUTA PROIBIDA PELA PLATAFORMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, restou comprovado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da plataforma. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1037159-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1037159-71.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wanderson Matias Slusarski

Recorrida:
Uber Do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Wanderson Matias Slusarski.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais – Devido Injustificado.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

191887836):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191887837):
defende a reforma da sentença a quo, para que
a
requerida
seja
condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, assim como promova a reativação do cadastro do autor na plataforma.

Contrarrazões
(Id 191887845):
defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1037159-71.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1037159-71.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wanderson Matias Slusarski

Recorrida:
Uber Do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por
Wanderson Matias Slusarski
em face da
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, em razão de ter sido banido da plataforma.

De plano a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Aduz o recorrente que é motorista cadastrado na plataforma da empresa Uber, que teve sua conta desativada de forma unilateral e sem aviso prévio.

O autor procurou a requerida para solicitar desbloqueio junto à plataforma, entretanto teve o pedido negado, fato que entende ser uma conduta abusiva e ilegal.

A recorrida por sua vez apresentou
em contestação
, que o autor foi desativado da plataforma, em razão de
estar
recebendo valores adicionados aos seus ganhos referentes ao preço dinâmico em todas as suas viagens, o que não ocorre com os motoristas da plataforma.

Em análise detida ao conjunto probatório resta comprovado nos autos pela recorrida (Id. 191887824), documentos
que demonstram a configuração da conduta ílicita do autor, que manipulava sua localização junto ao GPS, visando obter indevidamente, mais lucros em suas viagens.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM O APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) – REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA - DESBLOQUEIO E O ACESSO À PLATAFORMA TECNOLÓGICA UBER – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS QUE INDICIAM O DESCUMPRIMENTO CONDUTA E EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA PARCEIRO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DA IMAGEM DO APLICATIVO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte de apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória para a reativação da parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação.- (N.U 1018549-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Dessa forma, considerando que houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, configurando, comportamento temerário,
justificado está
o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado
na sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024